Tribunal: STF
Processo: HC 71724
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-16
Data de publicação: 1994-08-16

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
          - IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA".
          - ESTA  CORTE  TEM  ENTENDIDO  QUE O DELITO DE TRAFICO DE
ENTORPECENTE NÃO E DESCARACTERIZADO PELA CIRCUNSTANCIA DE A POLICIA
HAVER APREENDIDO COM O RÉU PEQUENA QUANTIDADE DE TÓXICO (ASSIM, NOS
HC 69.806 E HC 68.516).
          - NÃO   E   O   "HABEAS  CORPUS"   MEIO   IDONEO  PARA  A
DESCARACTERIZAÇÃO  DO  DELITO,  QUANDO EXIGE REEXAME APROFUNDADO DA
PROVA NO TOCANTE A DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE.
          - DOSAGEM DA PENA FEITA CORRETAMENTE.
          "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.